Tribunal: TJDFT
Processo: 0708118-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708118-46.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAGDA SANTOS LUIZ APELADO: ROBSON ELEODORO FABRI SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por MAGDA SANTOS LUIZ, ré, contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança (n. 0708118-46.2023.8.07.0001), ajuizada por ROBSON ELEODORO FABRI SILVA. Na inicial, o autor requereu a condenação da ré ao pagamento de R$ 107.990,12. Aduziu que, em 12 de novembro de 2021, as partes celebraram o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, cujo objeto era defender os interesses do Requerente nos processos no 1129112.40.2016.8.26.0100 e 1128565.97.2016.8.26.0100, com o BANCO J SAFRA S/A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Sustentou que, em virtude dos serviços prestados, o requerente se comprometeu a pagar o valor de R$ 534.000.00 (quinhentos e trinta e quatro mil reais) à Requerida da seguinte maneira: a) Entrada de R$ 100.000.00 (cem mil reais) no ato da assinatura do contrato; - R$ 100.000.00 (cem mil reais) a ser pago no mês dezembro/2021, logo após o findar da negociação com o banco, que se conclui com o pagamento do boleto da dívida negociada; b) O restante do valor correspondente aos honorários acordados dividido em 10 parcelas de R$ 33.000.00 (trinta e três mil reais), sendo a primeira para o dia 05 de janeiro de 2022 e as demais para o dia 05 dos meses subsequentes. Asseverou que, conforme cláusula sétima, parágrafo terceiro do contrato celebrado entre as partes a Requerida procederia com a devolução do valor da entrada (R$ 100.000,00) pago pelo requerente no dia 16/11/2021 - conforme comprovante juntado aos autos, caso a negociação dos referidos contratos objeto dos processos mencionados não fosse concretizada. Narrou que a negociação com o Banco J Safra não se concretizou, visto que a autora sequer tinha resposta concreta acerca da negociação da qual a ré foi contratada para realizar. Sustentou que, na intenção de receber o valor devido, foi enviada a requerida a Notificação Extrajudicial, que retornou com o Aviso de Recebimento (AR) positivo, no dia 09/06/2022, mas sem sucesso no que diz respeito ao pagamento do montante em aberto. Alegou que, mesmo após incisivamente buscar o recebimento do valor devido, não houve qualquer retorno por parte da ré, de forma que até o momento permanece inadimplida a quantia de R$ 100.000,00 (ID 47564829). Decretada a revelia da parte ré (ID 47564848). Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento da quantia de 107.990,12 (cento e sete mil, novecentos e nove reais e doze centavos), na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Na oportunidade, condenou a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC (R$ 107.990,12) (ID 47564849). Nesta via recursal, a ré requer a cassação da sentença. Aduz, preliminarmente, a nulidade da citação. Alega que não reside, tampouco atua profissionalmente no endereço acostado ao Aviso de Recebimento de ID 47564845. No mérito, sustenta que as tratativas, na verdade, ocorreram entre o apelado o seu ex-sócio, Roberto de Almeida Rocha. Assevera que tentou por diversas vezes obter autorização para demandar em nome do requerente, porém sem sucesso. Descreve que os prints de conversa acostados demonstram que a procuração assinada pelo apelado contemplada apenas Roberto, ex-sócio da apelante. Alega que, mesmo a apelante estando impedida de agir judicialmente a proveito do apelado, lhe prestou os serviços contratados, adimplindo com o estabelecido. Narra que, assim que recebeu comunicação de que teria que atuar nas ações judiciais, objeto do contrato de prestação de serviços, solicitou ao apelado o substabelecimento, o qual quedou-se inerte. Por fim, assevera que quem descumpriu com o acordado, foi seu ex-sócio Roberto de Almeida Rocha. Requer, ao final, o chamamento ao processo de Roberto de Almeida Rocha, bem como os benefícios da justiça gratuita (ID 47564853). No despacho de ID 48090159, esta Relatoria determinou que não sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, que fosse recolhido o preparo em dobro, sob pena de deserção, com base no art. 1.007, §4o, do CPC. De acordo com a certidão de ID 48568325, a parte apelante quedou-se inerte perante a determinação exarada. É o relatório. Decido. O art. 932, III, CPC, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Entendo ser caso de aplicação do referido dispositivo, pois a apelação em análise não atende aos pressupostos de admissibilidade. Com feito, constatada a ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a apelante foi intimada para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, com base no art. 1.007, §4o, do CPC: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Ao invés de cumprir esta determinação, a recorrente quedou-se inerte, sem se manifestar nos autos. Logo, diante da inércia da recorrente em apresentar os documentos necessários à concessão da justiça gratuita ou de pagar o preparo em dobro, o presente recurso não deve ser conhecido. Este Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. RECURSO DOS RÉUS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS AUTORES. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM OS PEDIDOS DEDUZIDOS. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO CITRA PETITA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante do julgamento da apelação, resta prejudicado o exame do agravo interno no pedido de efeito suspensivo à apelação. 2. A ausência de comprovação de recolhimento do valor do preparo recursal após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, formulado no momento da interposição do recurso, e a subsequente concessão de prazo para a aludida regularização do processamento da apelação, acarreta a deserção do recurso. Inteligência do art. 1007 c/c art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil. 3. Não pode ser considerada citra petita sentença que observa fielmente o princípio da adstrição previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno não conhecido. Recurso de apelação dos réus não conhecido. Recurso de apelação dos autores conhecido e não provido.” (07051082920218070012, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, DJe 6/6/2023) - g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A APELAÇÃO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. OPORTUNIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. I. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, o recorrente deve juntar aos autos, no ato de interposição do recurso, a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento. II. Se o recorrente, intimado na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, deixa de promover o recolhimento em dobro, exsurge inexorável a deserção do recurso. III. Encontra óbice na preclusão pedido de concessão da gratuidade de justiça deduzido depois da interposição da apelação e da intimação para recolhimento em dobro, consoante a inteligência do artigo 99 do Código de Processo Civil. IV. Agravo Interno desprovido.” (07130495120178070018, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 25/5/2023) - g.n. Assim, não tendo a parte apelante acostado o regular preparo, é imperativo o não conhecimento da insurgência, em razão da deserção, nos termos do art. 1.007, do CPC. Dentro desse contexto, em vista da ausência de recolhimento do preparo, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissível, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 4 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator